Tribunal: TJPA
Processo: 0018035-29.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018035-29.2016.8.14.0051

RECORRENTE: ANTONIO ALEX SOUSA MOTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
§
2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO, MORMENTE QUANDO INEXISTENTE DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNANDO-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. ademais, no caso dos autos NÃO restou claramente DEMONSTRADO QUE O RECORRENTE NÃO AGIU COM
ANIMUS NECANDI
TENDO ATINGIDO A VÍTIMA COM GOLPE CERTEIRO NO CORAÇÃO, DEVEndo o caso SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA a demanda
.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS, MORMENTE POR HAVER RELATO DE TESTEMUNHA OCULAR AFIRMANDO QUE POUCO ANTES DE DESFERIR O GOLPE FATAL O RECORRENTE PERGUNTOU À VÍTIMA SE QUERIA VER COMO SE MATA UMA PESSOA, TENDO, COM SUA CONDUTA, ASSUMIDO O RISCO DE PROVOCAR O RESULTADO MORTE.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTAS NO ART. 121, §2º, IV, DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE
.
A QUALIFICADORA SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA, SENDO INVIÁVEL A RETIRADA DESTA NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL UMA VEZ QUE AUSENTE PROVA CABAL DE SUA INOCORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
ANTÔNIO ALEX SOUSA MOTA
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara do Tribunal do Júri de Santarém, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no
artigo 121, § 2º IV, do Código Penal Brasileiro (Homicídio qualificado pelo recurso que tomou impossível a defesa da vítima).

Relatou a denúncia, ID 10978968, que no dia 11 de novembro do ano de 2016, por volta de 21:00 hs, em frente à residência da vítima Eson Silva Ferreira, o recorrente, utilizando-se de uma arma branca tipo faca, e sem possibilitar qualquer defesa à vítima, efetuou um golpe contra esta produzindo o ferimento relatado no Laudo necroscópico e que a levou a óbito.

Conforme a inicial acusatória, a vítima estava em frente à sua residência fazendo consumo de bebida alcoólica em companhia do ora recorrente e em dado momento os dois passaram a se ofender, tendo o recorrente empunhado uma faca que trazia consigo e desferido um golpe à altura do peito desta, causando sua morte ainda no local.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, requereu o representante do órgão ministerial
total procedência da denúncia para julgamento do ora recorrente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, dando-o como incurso nas penalidades do art. 124, § 4º, do CPB, sendo recebida a denúncia às fls. 06.

Em ID 10978963, fls. 07/08, Laudo pericial nº 04000281-TAN e declaração de óbito nº 23239942, constando ainda os autos o laudo pericial a que foi submetida a faca objeto do crime, nº 2016.04.000474-ENG, acostado em ID 10978964.

Em ID 10978969, resposta à acusação.

Alegações finais ministeriais em ID 10978978/79.

Alegações finais defensivas em ID 10978980/81, sendo proferida
sentença de pronúncia às fls. 07,
e em ID
10978982.

Em ID
10978984/85
, razões do Recurso em Sentido Estrito pugnando a defesa, em síntese, pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte uma vez que não agiu com
animus necandi
, tendo sido encontrado pelos policiais quando tentava reanimar a vítima e, subsidiariamente, exclusão da qualificadora do § 2º, IV, do art. 121 do CPB, em contrarrazões, às fls. 04/08, e às fls. 01/02 do ID

10978986,
o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos, sendo esta mantida em decisão proferida às fls. 06.

Mídia da audiência em ID
10978987/94.

Em ID11329218, mantida a decisão de pronúncia

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 1127003, o Ministério Público do 2º grau
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
NÃO

PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
em favor de
ANTÔNIO ALEX SOUSA MOTA
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito 10ª Vara do Tribunal do Júri de Santarém, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no
artigo 121, § 2º IV, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Almeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que se promova a
desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, por ausência de
animus necandi
, e, subsidiariamente, exclusão da qualificadora do § 2º, IV, do art. 121 do CPB
.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos se observa que o ora recorrente foi o responsável pelo golpe de arma branca, faca, que ceifou a vida da vítima, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, pois,
primo ictu oculi
, não se observa a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, § 3º, do CPB, pois não é possível se afirmar neste momento, sem sombra de dúvida, que o recorrente não desejou o resultado morte uma vez que, de acordo com o depoimento prestado em Juízo pela testemunha ocular dos fatos, como se denota do arquivo de mídia constante nos documentos de ID 10978987/88, o ora recorrente, pouco antes de desferir o golpe contra a vítima teria afirmado: “
quer ver como se mata um?
”, desferindo em seguida o golpe fatal.

Tem-se ainda, dos depoimentos prestados pelas demais testemunhas, que o recorrente efetivamente permaneceu no local, porém, afirmou aos policiais não ter sido o autor do crime, simulando uma prestação de socorro à vítima que esta evoluiu a óbito pouco após sofrer o golpe. Assim, tenho que não há como, neste momento processual, afirmar qual a intenção do recorrente ao desferir o golpe fatal na vítima, sendo certo que assumiu o risco de produzir o resultado morte ao atingi-la no peito, região que abriga órgão vital, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“Assim, a prova pericial aliada à prova testemunhal produzida em juízo se mostra suficiente para embasar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado, uma vez que nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate.

Neste sentido, tanto a tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte reclama, no mínimo, um exercício de argumentação, pois as provas testemunhais coligidas aos autos demonstram versões conflitantes entre os relatos das testemunhas de acusação e o interrogatório do acusado.

Ou seja, não obstante o esforço da Defesa em tentar demonstrar a ausência do animus necandi, comprovou-se que a vítima foi atingida diretamente no coração (ventrículo esquerdo), desautorizando, consequentemente, o pleito de desclassificação do crime de homicídio doloso para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Na mesma toada, mostra-se inviável o afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, tendo em vista que no momento do crime a vítima não possuía nenhuma previsibilidade que seria atacada, recebendo um súbito golpe de arma branca na região peitoral esquerda.”

Ressalto que, apesar das alegações do recorrente, havendo, dúvida acerca da real intenção do agente ao desferir o golpe, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois, c
omo é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Sob essa ótica, como já relatado, havendo dúvida acerca de sua ocorrência ou extensão, se houve ou não excesso punível, o adequado é pronunciar o acusado para que tais peculiaridades sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, assevera
Walfredo Cunha Campos
que:

“
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronunciá-lo para que o acusado responda, perante do Tribunal do Júri, pelo excesso que é punível. (...)
”.
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 186)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária ou mesmo a desclassificação da conduta uma vez que não restou demonstrada claramente as circunstâncias em que ocorreu o crime, havendo, porém, relato acerca da efetiva intenção de matar a vítima, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado não tinha intenção de matar, restando demonstrado apenas que reagiu após ser insultado pela vítima que o teria chamado de cagueta, como se deflui dos depoimentos prestado em Juízo e cuja mídia se encontra colacionada aos autos, razão pela qual peço vênia para as não reproduzir, ressaltando

que, como cediço,

a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de absolvição sumária ou qualquer discussão em torno da desclassificação, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente, de ausência de
animus necandi
, não está comprovada de forma inconteste na hipótese, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO TIPO

Requer a defesa, em pedido subsidiário, a exclusão da qualificadora previstas no inciso IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal, alegando que não há fundamentação na decisão de pronúncia a mantê-la, além de não haver nos autos indicação de em qual das hipóteses do inciso IV incorreu o recorrente.

Tenho, contudo, que pelo simples fato de a vítima ter sido atingida de inopino, não tendo sequer tempo de se defender uma vez que além de ter sido o golpe inesperado se encontrava bêbada, já caracteriza a impossibilidade de defesa, não havendo como se promover o decote da majorante, como pretendido pela defesa, devendo, portanto, ser mantida e, por conseguinte, ser dado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a oportunidade de se manifestar sobre seu entendimento acerca de sua ocorrência ou não, sendo neste mesmo sentido a jurisprudênci, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. (...).
3. No presente caso, pela leitura da sentença e do acórdão recorrido, há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que fora perseguida e espancada por vários indivíduos, os quais se utilizaram de barras de ferro, pedras de concreto e faca, circunstâncias que deixam-na em desvantagem, não só numérica, mas também de armamento. Dessa forma, não sendo manifestamente improcedente a incidência da referida qualificadora, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação. Assim, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos, cabendo a este decidir pela incidência ou não da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.979.795/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL)- CÁRCERE PRIVADO (ARTIGO 148, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/13, ART. 2º)- DECISÃO DE PRONÚNCIA – RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL/PCC E COMANDO VERMELHO/CV) – VÍTIMA QUE TERIA DECLARADO PERTENCER À FACÇÃO CARIOCA COMANDO VERMELHO – INSTAURAÇÃO DO "TRIBUNAL DO CRIME" - ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO PERICIAL, DEPOIMENTOS E INTERROGATÓRIOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E FORMATAM COM SUFICIÊNCIA OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS/MOTIVO TORPE (VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL) - MEIO CRUEL (DECAPITAÇÃO) - RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (MÃOS AMARRADAS E BOCA VEDADA COM UM PEDAÇO DE TECIDO) - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A INCURSÃO PORMENORIZADA DO MÉRITO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO I – (...).
II - No que tange às qualificadoras, tem-se que, no tocante ao motivo torpe, esta merece ser conhecida pelo Conselho de Sentença, uma vez que, conforme se extrai da produção probatória realizada tanto na fase policial, quanto em Juízo, o crime de homicídio foi praticado a mando da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), em decorrência do fato de a vítima ter se declarado membro de facção rival "Comando Vermelho".
III – (...). Logo, a exclusão de qualificadoras em sede de decisão de pronúncia somente pode ocorrer em situações igualmente excepcionais, quando totalmente esvaziadas de escora nos autos, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. V - Recurso desprovido. Com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00280182320208120001 MS 0028018-23.2020.8.12.0001, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020) (GRIFEI).

Ressalto, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação da qualificadora, neste caso, não se afigura manifestamente improcedente, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios. Ocorre que nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputadas contra o recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 20/07/2023